Tribunal: TJSP
Processo: 2219568-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INVENTÁRIO – Tratando-se de processo de inventário, o monte-mor deve ser compatível com a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios – Caso em que o monte-mor é integrado por três imóveis, veículo e ativos financeiros a serem partilhados entre a viúva e herdeiros – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INVENTÁRIO – Tratando-se de processo de inventário, o monte-mor deve ser compatível com a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios – Caso em que o monte-mor é integrado por três imóveis, veículo e ativos financeiros a serem partilhados entre a viúva e herdeiros – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.